Tribunal: CARF
Processo: 10469.724900/2015-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VINICIUS GUIMARAES
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-03-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10469.724900/2015-97
ACÓRDÃO
9303-016.422 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
24 DE JANEIRO DE 2025
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
TECIDOS LÍDER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. RELAÇÃO DE DIREITO MATERIAL.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA NÃO CONFIGURADA.
A atribuição de responsabilidade tributária não é matéria de ordem pública
passível de ser conhecida de ofício pelo julgador, pois diz respeito a
aspecto da relação de direito material e, desse modo, não se confunde com
a relação de direito processual da qual deriva o dever do julgador de
verificar a ausência de legitimidade ou de interesse processual da
recorrente.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, em dar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Vinicius Guimaraes – Relator
Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Alexandre Freitas Costa,
Denise Madalena Green, Helcio Lafeta Reis (substituto[a] integral), Rosaldo Trevisan, Semiramis de
Oliveira Duro, Tatiana Josefovicz Belisario, Vinicius Guimaraes, Regis Xavier Holanda (Presidente)
Ausente(s) o conselheiro(a) Dionisio Carvallhedo Barbosa, substituído (a) pelo(a) conselheiro(a)
Helcio Lafeta Reis.
Fl. 5754
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.422 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10469.724900/2015-97
2
RELATÓRIO

Trata-se de recurso especial de divergência, interposto pelo sujeito passivo, contra a
decisão consubstanciada no Acórdão no 3402-006.609, de 21/05/2019.
Em seu recurso especial, a Fazenda Nacional suscitou divergência quanto às
seguintes matérias:
1. Preclusão Recursal – Artigos 14 e 15 do Decreto 70.235/72;
2. Responsabilidade tributária, art. 124, I do CTN.
Em exames de admissibilidade, foi dado seguimento parcial ao recurso especial,
apenas no tocante à primeira matéria.
Foi, então, interposto agravo, o qual foi rejeitado.
Não foram apresentadas contrarrazões.
VOTO
Conselheiro Vinícius Guimarães – Relator
Do conhecimento
O recurso especial é tempestivo e deve ser conhecido conforme os fundamentos
consignados no despacho de admissibilidade, transcritos a seguir:

Exame da Divergência Jurisprudencial
A Fazenda caracteriza assim a divergência (fl. 5.601):
A empresa Compac Ltda. não apresentou impugnação, apenas recurso voluntário. O
acórdão recorrido, afastou a preclusão e conheceu de ofício a questão da ilegitimidade
passiva, sustentando que o caso se enquadrava como sendo de ordem pública.
Em sentido oposto, outras Câmaras do CARF, analisando caso idêntico do mesmo grupo
econômico, não conheceram do recurso voluntário da referida empresa Compac, em
virtude da ocorrência de preclusão.
Com efeito, em relação à responsável solidária Compac Ltda, o acórdão recorrido afastou
de ofício a sujeição passiva, mesmo não tendo havido a Impugnação, por considerar que
tal matéria seria de ordem pública.
Os paradigmas, ao contrário, apreciando o mesmo caso em repercussões de tributos
diferentes, não conheceram do recurso.
1301-003.612 (fl. 5.603):
O recurso apresentado pelo contribuinte COMPAC não deve ser conhecido, tendo em vista
a intempestividade anterior da impugnação apresentada por este devedor solidário,
considerando ainda não teve no recurso alegação sobre a intempestividade de sua
impugnação.
1201-002.087 (fl. 5.604):
Fl. 5755
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.422 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10469.724900/2015-97
3
Conforme relatado, a coobrigada Compac Ltda. ME, não apresentou impugnação. Todavia,
cientificada da decisão da DRJ, embora passe ao largo de sua revelia, em sede de primeira
instância, se insurge contra os autos de infração nessa instância recursal.
Ocorre que, de acordo com o artigo 14 do Decreto no 70.235/72, a impugnação da
exigência instaura a fase litigiosa do procedimento. De sorte que, não formalizada, pela
interessada, a impugnação no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data em que feita a
intimação da exigência, nos termos do artigo 15 do aludido Decreto no 70.235/72, em
sede de primeira instância, inexiste lide constituída, não havendo pois, discussão a julgar,
razão pela qual não se conhece do recurso voluntário ora interposto pela Compac Ltda.
ME, por falta de objeto.
Portanto, resta clara a divergência de entendimento da matéria relativa à preclusão
recursal entre as decisões comparadas.

Do mérito

No mérito, temos, em síntese, o seguinte: a empresa Compac Ltda. não apresentou
impugnação, apenas recurso voluntário. O acórdão recorrido afastou a preclusão e conheceu de
ofício a questão da ilegitimidade passiva, sustentando que o caso se enquadrava como sendo de
ordem pública.
Eis os fundamentos consignados no acórdão recorrido:

3. Compac Ltda ME (recurso voluntário fls 5502 a 5505)
Conforme relatado, a responsável solidária Compac Ltda. ME não apresentou impugnação.
Entretanto, cientificada da decisão da DRJ, interpôs recurso voluntário combatendo a sua
responsabilização pelo débito cobrado.
De acordo com o já citado artigo 14 do Decreto no 70.235/72, a impugnação da exigência
instaura a fase litigiosa do procedimento. De sorte que, não formalizada a impugnação no
prazo de 30 (trinta) dias, contados da data em que feita a intimação da
exigência, nos termos do artigo 15 do aludido Decreto no 70.235/72, em sede de primeira
instância, inexiste lide constituída. Por conseguinte, os argumentos constantes na peça
recursal encontrar-se-iam preclusos, nos termos do artigo 17 do Decreto no 70.235/72,
razão pela qual não seria o caso de conhece-los.
Contudo, aqui estamos diante de questão de ilegitimidade passiva que, sabidamente, é
condição da ação e, por conseguinte, matéria de ordem pública conhecível a qualquer
tempo e grau de jurisdição, conforme expressa o artigo 485, inciso VI e §3o do Novo
Código de Processo Civil (antigamente no artigo 267, inciso VI, §3o do CPC), in verbis:
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
I indeferir a petição inicial;
II o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;
III por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa
por mais de 30 (trinta) dias;
IV verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e
regular do processo;
V reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;
VI verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;
(...)
§ 3o O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer
tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado.
Fl. 5756
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.422 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10469.724900/2015-97
4

A citada questão constitui matéria não abrangida pela disciplina do processo
administrativo fiscal (Decreto 70.235/72 e Lei n. 9.784/99), de modo que tal regra deve ser
aqui aplicada subsidiariamente (artigo 15 do NCPC), afastando a preclusão temporal do
sujeito passivo solidário.
Por tais razões, apesar da impossibilidade de tomar conhecimento do recurso voluntário
da Compac Ltda. ME, em razão da preclusão, conheço da questão da ilegitimidade passiva,
por se tratar de matéria de ordem pública.
A responsável solidária afirma que, "além de não fazer parte do referido "Grupo Líder",
como denominado no relatório fiscal, a empresa não possui qualquer relação com as
pessoas físicas ou jurídicas mencionadas, a não ser a relação comercial comum, como fez
com vários outros clientes."
Pois bem. Cumpre salientar que, de fato, o TVF faz a seguinte segregação: (Grupo 1)
empresas do "Grupo Líder"; e (Grupo 2) "das outras empresas do grupo líder". Em fls 130,
encontramos a justificativa dessa diferenciação:
Das Outras Empresas do Grupo Líder
Na denúncia formulada em junho de 2013 pela Procuradoria da Fazenda Nacional contra o
Grupo Líder, reproduzida acima, foram relacionadas 32 (trinta e duas) empresas atuantes
nas áreas de indústria de plástico, tecidos, resinas, extração de sal, revenda de
combustíveis e veículos, construção civil, transportes e maricultura.
Os documentos analisados trouxeram indícios da existência de outras empresas
relacionadas ao grupo. Listamos abaixo as empresas e os indícios de pertencerem ao
Grupo Líder.
Em seguida, a Fiscalização nomeia quatro empresas que, no seu sentir, teriam "indícios"
(conforme suas próprias palavras) de participarem do esquema de atuação do Grupo
Líder. São elas (fls 139 e 140) EME EMPRESA DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA –
CNPJ
no
14.945.955/000126;
COMPANHIA
CACHUCHA
PASTORIL
–
CNPJ
no
06.298.962/000155; COMPAC LTDA – ME – CNPJ no 01.622.336/000159; UTI DO CARRO
COMÉRCIO E TRANSPORTES EXPRESS EIRELI – ME – CNPJ no 06.143.726/000160.
Vemos que, das 30 empresas e pessoas jurídicas indicadas como responsáveis solidárias
no presente auto de infração, somente quatro foram colocadas nesse grupo final (Grupo
2).
Contra essas quatro empresas, não se impõe toda a prova apresentada pela Fiscalização,
relacionada umbilicalmente ao trabalho da Procuradoria da Fazenda Nacional e da Polícia
Federal sobre a atuação do grupo econômico, mas tão somente os pontos apresentados
no tópico "Das Outras Empresas do Grupo Líder" (fls 130 a 139 do TVF).
Lembremos que, no caso, a base da responsabilidade solidária das empresas do Grupo
Líder (Grupo 1, conforme demonstrado acima), segundo a Fiscalização, consistiam nos
seguintes fatos, que caracterizaram o grupo econômico: i) identidade de endereço; ii) as
empresas integrantes do grupo estão sob o controle administrativo e societário das
mesmas pessoas físicas ou jurídicas; iii) confusão patrimonial entre as empresas,
caracterizada pela sobreposição formal, sucessão temporal, pulverização, identidade de
objetos sociais, uso da mesma marca, utilização das mesmas pessoas interpostas, controle
da atividade das empresas por procuração.
Nada disso se aplica ao Grupo 2 de empresas, dentre as quais encontra-se a Compac Ltda.
ME.
Fl. 5757
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.422 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10469.724900/2015-97
5
A parte dedicada à motivação da responsabilidade solidária da Compac Ltda. ME
apresenta as seguintes informações:
Compac Ltda – ME foi criada em 16 de janeiro de 1997. Tem endereço a Rua
Manoel Mascarenhas Homem, no 125A, Pitimbú, Natal – RN, e atividade econômica
de aluguel de máquinas e equipamentos para construção. Suas sócias são Flávia
Glaude Silva de Albuquerque, CPF no 021.479.41484, e Carla Rosemary Barroca
Barbosa de Albuquerque, CPF no 654.283.07404.
Os documentos analisados mostram empréstimos sem a cobrança de juros para a
Compac, efetuados pelas empresas Tecidos Líder Indústria e Comércio Ltda e
Henrique Lage Salineira do Nordeste S/A, e direcionados para pessoas que
supostamente são parentes de Edvaldo Fagundes: Antônio Fagundes e Flávia
Albuquerque (Equipe 13 – Itens 6.8 e 9.24):
(...)
Além da relação familiar, a Compac e o Grupo Líder mantém um relacionamento
que pode indicar serem parte de um mesmo grupo empresarial:
· Equipe 01 – Item 32.3 e Equipe 07 – Item 3.8 – Foram encontrados os originais e
cópias da escritura pública de venda do imóvel rural “Fazenda Baixa Verde”,
matrícula 9975,
localizado em Mossoró – RN. Esse imóvel foi vendido por Edvaldo Fagundes de
Albuquerque Filho para a Compac.
· Equipe 01 – Itens 3 e 34.5 e Equipe 02 – Item 6.2 – Cópia da escritura pública de
venda de um galpão na Avenida Brigadeiro Trompowsky, no 540, Parnamirim – RN,
adquirido pela Compac.
Observe-se que o imposto de transmissão inter vivos – ITIV foi pago pela empresa
Diamante Cristal Indústria e Comércio EIRELI EPP.
· Equipe 01 – Item 44.7 – Contrato de permuta de bens firmado entre as empresas
Diamante Cristal Indústria e Comércio Eireli EPP e a Construtora Espacial Ltda, no
qual a Diamante Cristal adquire o “Sítio Cajazeiras”, matrícula 11254, localizado em
Mossoró – RN, em troca de cinco veículos e três tratores Komatsu PC200, série 8.
Um dos tratores permutados pertence a Compac Ltda – ME.
Diante desse quadro, pergunta-se: qual a relação desses fatos com o interesse comum na
ocorrência do fato gerador? Em que medida o relacionamento entre as empresas,
timidamente exposto acima, reverbera no "interesse comum no fato gerador" do IPI, ora
sob análise? Como é possível aferir uma confusão patrimonial ou qualquer artifício doloso
praticado pela Compac Ltda. ME conjuntamente com o Grupo Líder? O auto de infração
não apresenta essas respostas.
Nesse ponto, vale lembrar que a responsabilidade solidária com base no artigo 124 CTN, o
ônus da prova é da Fazenda. Assim, o fisco não pode pautar-se por meros indícios ou
presunções, mas sim é obrigado a demonstrar o interesse comum no fato gerador. É
nestes termos que se coloca a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), bem
como a deste Conselho, da qual colaciono, exemplificadamente, os seguintes julgamentos:
Forçoso concluir, portanto, que o interesse qualificado pela lei não há de ser o
interesse econômico no resultado ou no proveito da situação que constitui o fato
gerador da obrigação principal, mas o interesse jurídico, vinculado à atuação
comum ou conjunta da situação que constitui o fato imponível.” (REsp 859.61/RS,
Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJU 15.10.2007)
(...) 1. A teor do art. 124, I do CTN e de acordo com a doutrina justributarista
nacional mais autorizada, não se apura responsabilidade tributária de quem não
Fl. 5758
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.422 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10469.724900/2015-97
6
participou da elaboração do fato gerador do tributo, não sendo bastante para a
definição de tal liame jurídico obrigacional a eventual integração interempresarial
abrangendo duas ou mais
empresas da mesma atividade econômica ou de atividades econômicas distintas,
aliás não demonstradas, neste caso.
Precedente: AgRg no AREsp 429.923/SP, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, 2T, DJe
16.12.2013. 2. Da mesma forma, ainda que se admita que as empresas integram
grupo econômico, não se tem isso como bastante para fundar a solidariedade no
pagamento de tributo devido por uma delas, ao ponto de se exigir seu
adimplemento por qualquer delas. Precedentes: AgRg no AREsp 603.177/RS, Rel.
Min. BENEDITO GONÇALVES, 1T,
DJe 27.3.2015; AgRg no REsp. 1.433.631/PE, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, 2T,
DJe 13.3.2015. (AgRg no REsp 1535048 / PR, Relator Ministro Napoleão Maia, DJ
21.09.2015)
(...) Diante dessa normatização especial, o simples fato do sócio participar com
cotas mínimas do capital social, mas sem poderes de gerência, não o inclui no
conceito de responsável solidário, previsto pelo art. 124, I, do CTN. Aqui é exigida a
prova efetiva e concreta da existência de um interesse comum na situação que
constitua o fato gerador. É uma situação exclusivamente fática.
Não está relacionada à liquidação irregular da sociedade, pois isto se situa fora de
qualquer relacionamento com o fato gerador. E, para que seja erigida em causa da
solidariedade, essa situação fática especial deve ser perfeitamente descrita quando
se imputar a responsabilidade. No caso presente, a apelante não descreveu essa
situação fática pela qual extrairia o interesse comum do apelado com o fato
gerador ocorrido em maio de 1997. Isto era essencial para que o apelado
apresentasse sua defesa. Trecho do voto proferido no RESP 611.964/SP, Relator
Ministro Castro Meira. DJ 10/10/2005.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 124, INCISO I DO CTN. GRUPO ECONÔMICO.
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
A responsabilidade tributária prescrita no art. 124, inciso I do CTN pressupõe a
partilha do mesmo fato gerador pelos interessados, o que não se configura com a
presença de um simples interesse econômico do responsabilizado na prática do
fato gerador tributado. Ademais, os arts. 124, inciso I e 135, inciso III do CTN não
são fundamentos legais para autorizar a desconsideração de personalidade jurídica
pela formação de suposto grupo econômico. O fundamento para tanto é o art. 50
do Código Civil, cujas hipóteses para responsabilização não se confundem com
àquelas capituladas no CTN. (Acórdão no 3402003.805)
Dessarte, não vislumbro provas suficientes para manter como responsável solidária
Compac Ltda ME pelo débito tributário ora sob julgamento, sendo necessária a sua
exclusão do polo passivo da demanda.

Entendo que os fundamentos do acórdão recorrido não são precisos. Explico.
Em julgamento recente (06/08/2024), a 1a Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais apreciou recurso especial do contribuinte com matéria idêntica àquela aqui enfrentada,
tendo sido indicado, aliás, como paradigma, o Acórdão no 3402-006.609, que é justamente a
decisão recorrida do presente processo. Em tal ocasião, a CSRF/1a TURMA suplantou, por
unanimidade de votos, através do Acórdão no 9101-007.077 (Rel. Cons. Guilherme Adolfo dos
Fl. 5759
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.422 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10469.724900/2015-97
7
Santos Mendes), o entendimento encampado pela decisão recorrida, tendo trazido os seguintes
fundamentos:

Pois bem, considero que o direito processual deve servir de norte para o rito do processo
administrativo fiscal e para tal deve ser bem compreendido.
O paradigma promoveu interpretação para lá de equivocada acerca do art. 486, inciso VI e
§3o do Código de Processo Civil. Esse dispositivo visa ao conhecimento de ofício acerca da
condição das pessoas como “parte processual” e não como parte da relação de direito
material. Ademais, o vocábulo “ausência” no dispositivo não é acidental. Significa dizer
que o juiz, mesmo sem contestação da parte oposta, deve, de ofício, verificar se há
interesse de agir de quem propõe a ação. Trata-se, portanto, de dispositivo que regula
condição de ação e não que impõe ao julgador o dever de verificar, de ofício, a situação
das pessoas como sujeitos passivos da relação de direito material.
Num exemplo de aplicação desse dispositivo, se um amigo do contribuinte interpusesse
recurso voluntário a seu favor, o colegiado, de ofício, deveria proclamar o não
conhecimento do recurso por ausência de legitimidade, mesmo sem qualquer oposição da
Procuradoria.
Quanto às demais questões suscitadas nos recursos, não há nulidade do acórdão recorrido
em face de cerceamento ao direito de defesa e ao contraditório pleno e material, uma vez
que toda substância possui uma forma e esta é estabelecida pela lei, a qual determina que
a fase litigiosa se instaura com a impugnação, a qual, diga-se, deve ser apresentada dentro
do prazo legal. A definição do sujeito passivo, de fato, é inafastável da constituição do
crédito tributário e por essa razão a autoridade lançadora atribuiu o liame material de
sujeição, a qual, porém, não foi contraditado em primeiro grau pelos recorrentes. Quanto
ao art. 1.005 do Código Civil, o trecho transcrito pela defesa, não se refere à Codificação
Civilista, mas sim ao parágrafo único do art. 1.005 do Código de Processo Civil, que dispõe
“Havendo solidariedade passiva, o recurso interposto por um devedor aproveitará aos
outros quando as defesas opostas ao credor lhes forem comuns”. Esse dispositivo é assim
aplicável quando as defesas forem “comuns”. Assim, por exemplo, se, em face do recurso
de um sujeito passivo, o julgamento reduzir o montante da exigência, o valor integral não
poderá ser exigido dos demais sujeitos passivos, ainda que não tenham participado do
processo. No entanto, a exoneração da responsabilidade de um dos sujeitos não atinge a
exigência em si e, portanto, não se comunica com os demais sujeitos passivos.
Por todo o exposto, voto por negar provimento aos recursos.

Os fundamentos consignados acima são precisos, de maneira que os adoto como
razões de decidir no presente processo.

Conclusão
Diante do acima exposto, voto pelo provimento do recurso especial da Fazenda
Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães
Fl. 5760
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.422 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10469.724900/2015-97
8

Fl. 5761
DF CARF MF
Original